Tribunal: STF
Processo: HC 77470
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        PACIENTE CONDENADO POR CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO
CÓDIGO PENAL). PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO DA PENA.
        "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, QUANTO À PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO S.T.F.
1.      Alegou-se, na inicial, que, havendo o acórdão reduzido a
pena imposta ao paciente, para um ano e três meses de reclusão,
deveria, desde logo, de ofício, ter julgado extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva, computando, para esse efeito,
o tempo durante o qual o paciente esteve preso provisoriamente.
2.      Com a omissão é que se teria caracterizado o
constrangimento ilegal.
3.      Tratando-se de questão que o Tribunal apontado como
coator poderia considerar de ofício e não o tendo feito, não é caso
de se lhe remeter os autos para conhecimento da impetração, pois,
com a alegada omissão, tornou-se, em tese, autoridade apontável como
coatora.
4.      Sucede que não era caso, mesmo, de reconhecimento da
prescrição.
5.      É que o fato pelo qual o paciente restou condenado
(corrupção ativa, art. 333 do Código Penal), aconteceu a 29.04.1995,
a denúncia foi recebida a 1º de agosto de 1995, a sentença
condenatória se proferiu a 21.06.1996 e o julgamento da Apelação
ocorreu a 10.06.1997.
        Ora, sendo a pena imposta, ao paciente, de 1 ano e 3
meses de reclusão, o prazo de prescrição é o de quatro anos, nos
termos dos artigos 110, §§ 1º e 2º, e 109, V, do Código Penal.
        E não decorreu ele, por inteiro, entre a data do fato
delituoso e qualquer dos fatos interruptivos da prescrição, já
referidos.
6.      Por outro lado, se é certo que o art. 42 do Código Penal
manda computar, como tempo de cumprimento da pena privativa de
liberdade, o de duração da prisão provisória, nem por isso é o saldo
da pena a ser cumprida que serve de parâmetro, para verificação da
prescrição, e sim a pena efetivamente imposta, no seu todo.
7.      Não caracterizado, assim, qualquer constrangimento
ilegal, o "Habeas Corpus" é indeferido.